Tribunal: TJSP
Processo: 1012146-97.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. FILHA SOLTEIRA. PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO PAI. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL CONSTATADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. Constatou-se a má-fé no presente caso e, portanto, regular o ato administrativo que determina a devolução dos valores recebidos. Termo inicial da prescrição quinquenal. Aplicação da teoria "actio nata". Incidência de correção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. FILHA SOLTEIRA. PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO PAI. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL CONSTATADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. Constatou-se a má-fé no presente caso e, portanto, regular o ato administrativo que determina a devolução dos valores recebidos. Termo inicial da prescrição quinquenal. Aplicação da teoria "actio nata". Incidência de correção monetária e juros de mora, observando-se as teses do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905). Verba honorária adequadamente arbitrada, estando de acordo com os parâmetros da legislação processual vigente.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o recurso da SPPREV.